Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-93.2024.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAESB. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada em face do Distrito Federal e do DER/DF, sob fundamento de culpa exclusiva da vítima e ausência de nexo causal. O apelante argui cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e sustenta a legitimidade passiva da CAESB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a CAESB possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 370 do CPC confere ao juiz a prerrogativa de determinar as provas necessárias, mas não autoriza julgamento antecipado quando subsistem controvérsias relevantes dependentes de dilação probatória.
4. A prova pericial requerida pelo autor é imprescindível para aferir a extensão das lesões alegadas e o nexo causal com o acidente, não sendo suficiente a documentação acostada aos autos.
5. A ausência de produção da prova pericial caracteriza cerceamento de defesa, pois inviabiliza a adequada instrução do feito.
6. A CAESB não detém atribuição legal sobre a manutenção de vias públicas ou drenagem pluvial, limitando-se à captação e distribuição de água e ao tratamento de esgoto, razão pela qual não possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação.
7. Demandas envolvendo a CAESB não se submetem ao juízo fazendário, à luz do art. 26 da Lei no 11.697/08, com redação da Lei no 13.850/19.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova pericial necessária para a elucidação de controvérsia relevante configura cerceamento de defesa.
2. A CAESB não possui legitimidade para responder por danos decorrentes de defeitos em vias públicas relacionados à drenagem pluvial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370; Lei no 11.697/08, art. 26, com redação dada pela Lei no 13.850/19.